Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-85.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705109-85.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FRANCISCA MARIA SAMPAIO (ID 62986726) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 62986724) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais movida pela ora Apelante em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito. Em petição de ID 63752983, a Apelante requereu a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024 13:59:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador